Tribunal: STF
Processo: HC 60899
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
1. PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO CONSTITUIDO QUE, ABANDONANDO
A DEFESA, DEIXA DE REQUERER DILIGENCIA E DE OFERECER RAZOES FINAIS
(CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ARTS. 499 E 500).
2. SENDO PECA ESSENCIAL A DEFESA (CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA ART.
153, PARAGRAFO 15), NÃO PODE O JUIZ SENTENCIAR NO FEITO SEM ANTES
PROVIDENCIAR QUE SE SUPRA A OMISSAO DO ADVOGADO CONSTITUIDO.
PRECEDENTES.
3. CONCEDIDO O HABEAS CORPUS PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA FASE
DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.